Tribunal: STF
Processo: HC 212379
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Paciente possui três condenações, evadiu-se do sistema prisional por três vezes e ainda responde a mais cinco ações penais por homicídio. 3. Prisão preventiva necessária. 4. Agravo improvido.